Tribunal: TJSP
Processo: 0101015-11.2009.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer. Impugnação ao cumprimento de sentença. Extinção nos termos do art. 924, III, do CPC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Executada que habilitou o plano de telefonia do exequente em outro similar em razão da impossibilidade técnica de restabelecer o plano originalmente contratado. Print da tela sistêmica da concessionária de

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer. Impugnação ao cumprimento de sentença. Extinção nos termos do art. 924, III, do CPC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Executada que habilitou o plano de telefonia do exequente em outro similar em razão da impossibilidade técnica de restabelecer o plano originalmente contratado. Print da tela sistêmica da concessionária de telefonia que não se presta a comprovar a obrigação cumprida. Conversão em perdas e danos. Possibilidade, contudo, no caso concreto, não demonstrado o prejuízo sofrido em razão da alteração do plano. Indenização indevida.
Honorários advocatícios não fixados na fase de cumprimento de sentença. Necessidade. Incidência do disposto no art. 85, §3o, do CPC.
Recurso parcialmente provido